Tribunal: TJMT
Processo: 1003845-02.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EGRÉGIA CÂMARA;
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - DEMONSTRAÇÃO DE VAGA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO PROVIMENTO DO CARGO - EXPECTATIVA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM – RATIFICADA
É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, ou ainda, a existência de contratação temporária comprovadamente irregular, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação, sendo exatamente este o caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003845-02.2023.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (RECORRIDO), ELSINO DE FREITAS PRIMO - CPF: 023.645.761-64 (ADVOGADO), MIGUEL VAZ RIBEIRO (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO - DEMONSTRAÇÃO DE VAGA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO NO PROVIMENTO DO CARGO - EXPECTATIVA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM – RATIFICADA

É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação.
Contudo
, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, ou ainda, a existência de contratação temporária comprovadamente irregular, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação,
sendo exatamente este o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária dos autos de Mandado de Segurança no1003845-02.2023.8.11.0045 impetrado por Bruno Vinicius Santos em face de Miguel Vaz Ribeiro – Prefeito Municipal e Município de Lucas do Rio Verde-MT, que concedeu a segurança
ante a preterição arbitrária do impetrante, e determinou que o ente municipal impetrado proceda a nomeação do Sr. Bruno Vinícius Santos, por ser o próximo da lista de classificados no Concurso Público no 01/2019, para o cargo de Advogado do Município de Lucas do Rio Verde. Por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal por força do duplo grau de jurisdição que está sujeita a r. Decisão.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Bruno Vinicius Santos impetrou Mandado de segurança contra ato tido como coator praticado por Miguel Vaz Ribeiro – Prefeito Municipal e Município de Lucas do Rio Verde-MT, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de
Advogado do Município de Lucas do Rio Verde-MT
, regido pelo Edital n. 001/2019.

Descendo ao mérito da tutela requerida, anota-se que com a alteração da legislação acerca do Mandado de Segurança, (art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (
periculum in mora
).

Pois bem. Ressai dos autos, que o Sr. Guilherme Henrique Moraes restou classificado em 9o (nono) lugar para o cargo de
Advogado do Município de Lucas do Rio Verde-MT
(Ampla Concorrência), certame este regido pelo Edital no 001/2019, o qual
para o cargo de advogado constou do edital a previsão de 01 (uma) vaga para preenchimento imediato.

É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação.
Contudo
, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, ou ainda, a existência de contratação temporária comprovadamente irregular, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação,
sendo exatamente este o caso dos autos.

O impetrante trouxe aos autos que
tendo em vista que o último candidato empossado ocupava a 7a colocação,

surgiria então para o 8o colocado o direito subjetivo de nomeação. Porém, o 8o colocado, Ricardo Adriano Haacke, manifestou-se pela desistência e desinteresse em tomar posse no cargo, conforme termo de declaração, anexado ao presente
mandamus
. Sendo o impetrante o 9o colocado no certame, e diante da existência de cargo vago e da preterição arbitrária pelo município, surge para este o direito subjetivo de sua nomeação.

Assim, o fato do candidato aprovado em 8o (oitavo) lugar, ter sido nomeado e expressamente desistido, atesta a vacância do cargo e demonstra a necessidade de preenchimento da vaga, tornando consectário lógico a convocação do candidato classificado em posição subsequente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência.

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas VAGAS ou a abertura de novo CONCURSO
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das VAGAS previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019).

2. É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do NÚMERO de VAGAS ofertadas. (N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Apenas para corroborar, há de se registrar que entende a jurisprudência desta Egrégia Corte, que candidatos classificados fora do número de vagas, não possuem direito subjetivo à nomeação, ainda que candidatos mais bem classificados, não tenham desistido expressamente.

Ocorre, todavia, que na situação em apreço, há a perfeita subsunção do fato ao entendimento deste Sodalício, uma vez que, repise-se
há a expressa desistência
do candidato classificado em posição imediatamente superior, o que faz surgir o direito subjetivo à nomeação. Observemos jurisprudência pertinente:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO EM VIRTUDE DA NÃO POSSE DE CANDIDATO NOMEADO —
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

Não há que se falar em direito à nomeação em razão da não posse de candidato mais bem classificado, quando inexistente manifestação expressa de desistência do concurso público.
Segurança indeferida.
(N.U 1001113-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Diante o exposto,
ratifico
a sentença que
concedeu a segurança e determinou que o ente municipal impetrado proceda a nomeação do Sr. Bruno Vinícius Santos, por ser o próximo da lista de classificados no Concurso Público no 01/2019, para o cargo de Advogado do Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023